Tribunal: TJDFT
Processo: 0705924-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705924-61.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CARLOS EDUARDO CARVALHO DOS SANTOS D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2019 15:28:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator